Tribunal: TJES
Processo: 5000983-76.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-76.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CREFISA S.A. e outros

APELADO: ANGELO MARCIO BARRETO PIRES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira (CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS) contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por consumidor, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à devolução de valores descontados e à reparação por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação válida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes, apta a justificar os descontos realizados na conta do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se se configura o dano moral e se o valor arbitrado a esse título é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), especialmente em contratos celebrados por meio digital, devendo demonstrar a presença de mecanismos mínimos de segurança como geolocalização, IP do dispositivo e validação biométrica.

Os documentos apresentados (selfie e conversa via WhatsApp) não possuem força probatória suficiente, por serem unilaterais, carecerem de metadados e apresentarem inconsistências, como a divergência entre os números de telefone informados.

A ausência de cautelas mínimas na formalização contratual digital revela falha na prestação do serviço bancário e caracteriza fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, com base na tese firmada no EAREsp 1.413.542/RS, segundo a qual é suficiente a violação da boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, derivados de contrato inexistente, configuram dano moral indenizável, por violarem direitos da personalidade e causarem sofrimento desnecessário ao consumidor.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.

A compensação de valores determinada pela sentença é legítima, pois desconta da condenação o montante efetivamente depositado na conta do consumidor (R$ 338,77), devidamente atualizado.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% e sua majoração em grau recursal para 15% observam os critérios legais (CPC, art. 85, §§ 2º e 11), sendo incabível alegação de sucumbência parcial, conforme a Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a validade de contrato firmado por meio digital, devendo apresentar elementos mínimos de segurança e autenticidade.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando há violação da boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé.

O desconto indevido em conta bancária decorrente de contrato inexistente configura dano moral indenizável.

A fixação de indenização por dano moral em valor inferior ao postulado na inicial não configura sucumbência recíproca.

A captura de tela de conversa de WhatsApp desacompanhada de metadados não constitui prova robusta da celebração de negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em aferir a
existência e a validade
da relação jurídica contratual que deu ensejo aos descontos efetuados na conta bancária do apelado, relativos a supostos empréstimos bancários.

1. Da validade da contratação e do ônus da prova

Transcrevo, por oportuno, os trechos essenciais da sentença:

“(...) No caso específico dos autos,
constata-se que a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo
, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência de negócio jurídico válido.

Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica.

A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor
, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço.

(...) Em análise dos documentos acostados aos autos,
registro que a demandada apresenta os contratos de ID’s 51492408, 51492409 e 51492417, supostamente firmados de forma eletrônica, via Whatsapp
, objetivando comprovar os descontos efetuados na conta bancária do autor.

(...) No caso, porém, pelos documentos apresentados pela ré, não é possível atestar a regularidade da contratação. Assim entendo, pois
embora o réu tenha apresentado uma “selfie” supostamente tirada pelo autor, acompanhada de uma conversa de Whatsapp, existem divergências que colocam em dúvida a contratação, tais como, o telefone do contratante, na parte da qualificação, constou como sendo o de nº. (21) 981312825, a conversa de Whatsapp, entretanto, foi travada com o nº. 5528992917264, o qual não se sabe ser do autor
, haja vista que na exordial desta demanda foi indicado pelo requerente o seu número de telefone como sendo (28) 99984-7535.

(...) De mais a mais, constata-se que a instituição financeira
não juntou os documentos pessoais do autor apresentados no ato da realização da contratação, assim como as coordenadas geográficas, de modo a se aferir a localização do contratante no momento da realização dos negócios jurídicos, tampouco o IP do aparelho do contratante. Nota-se, com isso, que a alegada contratação não está acompanhada de nenhum dos requisitos de segurança comuns ao sistema bancário.

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e
acolho os pedidos para
:
a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes
tocantemente ao caso identificado na inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência;
b) condenar a requerida a proceder à restituição/estorno em dobro dos valores descontados na conta bancária do autor
, devidamente atualizados, nos termos da fundamentação supra; e
c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais
, devidamente atualizada, nos termos da fundamentação supra, ficando autorizada a compensação do valor depositado em conta bancária do autor.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(art. 85, §2o, do CPC).” (grifo acrescido)

A apelante opôs embargos de declaração em face da sentença recorrida, os quais foram julgados após já interposto o recurso de apelação:

“(...) Analisando as teses levantadas pelo embargante, vislumbra-se, claramente, que
sua pretensão é de reabrir discussão sobre matéria já decidida,
haja vista que restou consignado na sentença, de forma expressa.

(...) Todavia, para que não sobrevenham dúvidas, esclareço que, existindo depósitos não solicitados, a compensação já autorizada na sentença, à obviedade, deve sofrer atualização, segundo índice já consignado na sentença.
Nota-se, portanto, que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na sentença
.

O fato do ato judicial ter sido contrário aos interesses do embargante

não se confunde com sentença omissa/contraditória/obscura
.”

Pois bem.

A apelante alega a
regularidade
da contratação de três empréstimos, supostamente firmados por meio de plataforma digital (
WhatsApp
). Todavia, a tese recursal não se sustenta.

A relação jurídica em tela é eminentemente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, seja pela verossimilhança das alegações do consumidor, seja por sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ademais, recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Caberia à apelante, portanto, demonstrar, de forma
inequívoca
, a legitimidade da contratação.

Contudo, os elementos probatórios colacionados aos autos são de manifesta fragilidade. A apelante limita-se a apresentar
uma captura de tela
de
uma suposta conversa
e
uma fotografia
(
selfie
), documentos produzidos unilateralmente e que não se revestem da força probante necessária para validar um negócio jurídico.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, há gritantes inconsistências, como a divergência entre os números de telefone informados e o utilizado na suposta transação.

Em operações digitais, espera-se que fornecedores de serviços, especialmente instituições financeiras,
adotem um mínimo de cautela
, registrando dados essenciais de segurança, tais como o
endereço de IP
do dispositivo, a
geolocalização
da transação, o
hash da assinatura eletrônica
, entre outros
metadados
que possam conferir autenticidade e integridade ao ato. A
ausência completa
de tais elementos evidencia uma falha grosseira na prestação do serviço:

A captura de tela colacionada não possui força probante. Cuida-se de documento produzido de forma unilateral, excessivamente genérico, que representa uma suposta interação por aplicativo de mensagens. É crucial notar a ausência de metadados ou qualquer outro elemento verificável que possa atestar a autenticidade e a integridade da conversa, levantando fundadas suspeitas de que tenha sido criada especificamente para este fim.

Das razões recursais, infere-se que o protocolo da empresa para a concessão de crédito prescinde de etapas mínimas de verificação. Segundo alega, um simples contato com seus canais de atendimento, fornecido um número de CPF, seria suficiente para a liberação de valores. Essa prática evidencia a completa ausência dos mecanismos de segurança e de identificação inequívoca do contratante, diligência mínima que se impõe a qualquer fornecedor no mercado financeiro.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações é objetiva, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada. Tal entendimento encontra-se consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Destarte, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus probatório, e diante da precariedade dos documentos apresentados, a manutenção da sentença que declarou a inexistência da relação contratual e dos débitos dela decorrentes é medida de rigor.

2. Da repetição do indébito em dobro

A apelante pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não houve prova de sua má-fé. A matéria foi objeto de pacificação pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS, que fixou a seguinte tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

Com a referida decisão, superou-se o entendimento anterior que exigia a comprovação da má-fé (elemento subjetivo), passando a ser suficiente a demonstração de que a conduta do fornecedor violou o princípio da boa-fé objetiva. No caso dos autos, a realização de descontos na conta do consumidor com base em contrato inexistente representa uma clara quebra dos deveres de cuidado, segurança e lealdade, configurando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Houve modulação dos efeitos do referido julgado, aplicando-se o novo entendimento às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30 de março de 2021. Considerando que os descontos impugnados ocorreram a partir de 2024, ou seja, sob a égide da nova orientação jurisprudencial, mostra-se correta a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente subtraídos, na forma do
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

3. Do dano moral e do quantum indenizatório

A conduta da apelante, ao efetuar descontos indevidos na conta bancária do apelado – de onde presume-se que aufere sua subsistência –, com base em uma contratação fraudulenta, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O dano, em tais circunstâncias, decorre da gravidade do ato lesivo praticado pela instituição financeira que, sem qualquer justificativa, priva o consumidor de receber verba de natureza alimentar.

A angústia, a insegurança e a necessidade de percorrer um longo processo judicial para reaver seu benefício previdenciário são elementos suficientes a caracterizar o abalo moral indenizável. Decidir em sentido contrário seria chancelar a conduta antiética das instituições financeiras que põe o lucro acima de qualquer valor, que facilitam a tomada de empréstimos – ainda que decorrentes de fraudes – e prejudicam milhares de consumidores, em sua maioria, aposentados e pensionistas.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O
quantum
indenizatório cumpre sua dupla finalidade: a compensatória, de mitigar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-punitiva, de desestimular a reiteração de condutas análogas pela ofensora, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa para o apelado.

4. Da compensação de valores e dos ônus sucumbenciais

Quanto à compensação, a sentença já autorizou o abatimento do valor comprovadamente depositado na conta do autor (R$ 338,77), devidamente atualizado, o que se mostra em conformidade com o princípio que veda o enriquecimento ilícito. Quanto aos outros empréstimos supostamente tomados, a recorrente nem mesmo juntou comprovantes de transferência. Nada há a reformar neste ponto.

Por fim, a alegação de sucumbência recíproca não merece prosperar.

Os pedidos autorais foram julgados
integralmente
procedentes. O fato de o valor da indenização por dano moral ter sido fixado em montante inferior ao sugerido na petição inicial não caracteriza sucumbência parcial, conforme entendimento pacificado na
Súmula 326 do STJ
:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

Ademais, os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em estrita observância ao art. 85, §2º, do CPC, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.